Tribunal: TJDFT
Processo: 0713225-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. ESCLARECIMENTOS REALIZADOS. LAUDO SUBSTITUIVO HOMOLOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme definido no título executivo judicial, a apuração da indenização pelo uso das aeronaves de empresa integrante do ramo de táxi aéreo, durante o treinamento que se mostrou sem utilidade, devido à anulação pela ANAC, deve levar em conta a quantidade de horas do treinamento realizado com as aeronaves e o custo operacional, direto e indireto, da hora de voo, incluindo gastos com seguro, hangaragem e salário do comandante.

2. A perícia realizada em juízo possui presunção de imparcialidade, porquanto sua conclusão encontra-se equidistante dos interesses em litígio (CPC, arts. 473 e seguintes).

3. Esclarecidas as divergências suscitadas em impugnação acerca do laudo pericial substitutivo elaborado para apurar o valor das horas/voo das aeronaves, em consonância com o título executivo judicial, tem-se por escorreita a decisão agravada que homologou o valor da liquidação de sentença ali definido.

4. Recurso desprovido.